Tribunal: TJBA
Processo: 8093368-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093368-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIRSON RIBEIRO CARMO

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE A PROFISSÃO DO AUTOR. REQUISITO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CITAÇÃO DO RÉU NEM CONFIGURA HIPÓTESE DE INÉPCIA. ART. 319, §2º C/C O ART. 330, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
DETERMINADO O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8093368-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DIRSON RIBEIRO CARMO
e como apelada
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .